Tribunal: TJPA
Processo: 0812719-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812719-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA SILVA BATISTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO – EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES – FUGA E RECAPTURA COM COMETIMENTO DE NOVO DELITO – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO DESDE ENTÃO – REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP PREENCHIDOS – DECISÃO CASSADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu
, o agravante
empreendeu fuga do estabelecimento prisional em: 17/01/2005 e 14/10/2014 bem como prática de novos em: 23/01/2014 e 10/01/2016, sendo recapturado em 10/06/2016.

2. Após sua recaptura, o agravante foi beneficiado com saídas temporárias em 06/11/2020, 02/01/2021, 26/05/2021, 03/10/2021,03/01/2022, 12/04/2022, 07/06/2022, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos, (Mov. 172.1 SEU e Num. 10946584 - Pág. 1/2) ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, que em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (172.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

3. E, após a interposição do presente recurso, foi deferido a remição de pena de 45 (quarenta e cinco) dias, em razão do recorrente ter trabalhado 136 (cento e trinta e seis) dias no cárcere, no período de setembro até dezembro de 2021 e janeiro a março de 2022 (Mov. 198.1), bem como foi deferida a progressão do apenado para o regime aberto (206.1 SEEU) eis que preencheu o requisito objetivo em 27/06/2022, tendo o juízo concedido ao apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

4.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão
agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por de
MARCELO JOSÉ DA SILVA BATISTA
contra
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU (
Num. 12591383 - Pág. 1/4), nos autos do processo de execução nº 0020227-20.2014.8.14.0401 (sistema SEEU), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões recursais (
Num. 11527300 – pág. 1/3), o agravante relata que requereu o livramento condicional uma vez que fazia jus ao benefício.

Alega que não foi juntado a certidão carcerária do apenado que comprovaria possui bom comportamento carcerário e o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico, em seguida o processo seguiu conclusos para julgamento com o indeferimento do pedido de livramento condicional.

A defesa argumenta que o apenado “
se reabilitou das faltas disciplinares e dos crimes mencionados um deles o apenado foi considerado inocente, tanto que lhe foi concedida a progressão ao regime semiaberto
”.

Pontua que não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo agravante.

A defesa aduz que o agravante já cumpriu 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias da reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses e que a última entrada do recorrente no sistema penitenciário ocorreu em 09/01/2016.

Arrazoa que desde então houve uma grande evolução do apenada dentro do sistema penitenciário que não foram levas em consideração pelo juízo de primeiro grau como: a progressão de regime do fechado para o semiaberto após o cumprimento de 2/5 da pena; que no exame criminológico realizado antes da progressão ao regime menos gravoso, a conclusão foi de que
“a sua perspectiva pós - cárcere é positiva, uma vez que pretende resgata a sua dignidade como pessoa humana, assim como retomar o seu convívio com a sociedade e sua família de forma
harmoniosa”; durante o cumprimento da pena na colônia penal o agravante exerceu atividades educacionais

laborativas; que atualmente cumpre sua pena em regime semiaberto no Albergado (CRPPB) situado na cidade de Belém, na Avenida Júlio Cesar, em decorrência de estar trabalhando na função de mecânico, possuindo autorização da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e por fim que foi beneficiado com saídas temporárias, tendo retornado a Casa Penal todas as vezes.

Argumenta que com a nova redação da pelo pacote anticrime, os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional são “
a) comportamento carcerário bom devidamente atestado pela Autoridade penitenciária Administrativa que é o Diretor do estabelecimento penal e que detém o Poder de Disciplina no curso da execução da pena, b) o condenado não pode ter incidido na prática de falta grave nos termo da Lei de Execução Penal (LEP), ex vi art. 50, LEP, c) cumprir as obrigações laborais (trabalho) que lhe são atribuídas pela Administração Penitenciária no curso da execução penal, ex vi art. 28 usque art. 30, LEP, d) capacidade laboral extramuros, vale dizer demonstração que o condenado é apto ao trabalho honesto fora do cárcere
”.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma a decisão do juízo de primeiro grau, com a concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 10946574 – pág. 1/4, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada “
de modo que seja deferido o pedido de diligência formulado pelo Ministério Público, a fim de que o apenado possa ser submetido a exame criminológico, para verificação mais aprofundada dos aspectos subjetivos e condições de retorno ao convívio social
”.

Em decisão proferida sob o Num. 10946576 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 12759187 – pág. 1/6, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Pretende o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários à sua concessão.

Pois bem.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

No que se trata dos requisitos objetivos, em consulta ao espelho do atestado de pena nos autos de execução (Mov. 184.1 SEEU), verifica-se que o agravante cumpre pena total de 12 anos e 06 meses e 20 dias, em virtude de três condenações, todas por tráfico de drogas; tendo cumprido 2/3 (dois terços) da pena, atingindo o lapso temporal necessário à concessão do benefício em 08/03/2022, posteriormente alterado para 22/01/2022 (Mov. 199.1 SEEU), em razão do deferimento da remição de pena de 45 dias (Mov. 198.1 SEEU).

No que tange aos requisitos subjetivos, verifico que no curso do cumprimento da pena, o apenado empreendeu fuga: 17/01/2005 e 14/10/2014 bem como prática de novos em: 23/01/2014 e 10/01/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário (mov. 172.1 SEEU)

Em que pese as faltas graves cometidas, verifica-se que após sua recaptura em 10/01/2016, o agravante foi beneficiado com saídas temporárias em 06/11/2020, 02/01/2021, 26/05/2021, 03/10/2021,03/01/2022, 12/04/2022, 07/06/2022, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos (Mov. 172.1 SEU e Num. 10946584 - Pág. 1/2) ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, que em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (172.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Além disso, após a interposição do presente recurso, foi deferido a remição de pena de 45 (quarenta e cinco) dias, em razão do recorrente ter trabalhado 136 (cento e trinta e seis) dias no cárcere, no período de setembro até dezembro de 2021 e janeiro a março de 2022 (Mov. 198.1), bem como foi deferida a progressão do apenado para o regime aberto (206.1 SEEU) eis que preencheu o requisito objetivo em 27/06/2022, tendo o juízo concedido ao apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, há elementos nos autos a autorizar a presunção de que o agravante não voltará a cometer outros delitos.

Desse modo, entendo ser cabível o livramento condicional diante da boa conduta do agravante e do cumprimento dos demais pressupostos, motivo pelo qual reformo a decisão do juízo
a quo,
para concedê-lo ao recorrente, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que fica subordinado o livramento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2023